Tribunal: STF
Processo: RE 116138
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-17
Data de publicação: 1988-06-17

Ementa:
TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS. BASE DE CALCULO. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 18  DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
NO CASO, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO IMPUGNA A CONCLUSÃO DO
ACÓRDÃO DE QUE A TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS E REALMENTE TAXA,
POIS ESTA FOI A TESE SEMPRE SUSTENTADA PELA ORA RECORRENTE, MAS,
COM BASE NO ARTIGO 18, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO, NO ARTIGO 77
DO C.T.N., E NO ALEGADO DISSIDO COM ACORDAOS DESTA CORTE QUE
TRATAM DE TAXA DE LIXO OU DE TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS,
ENTENDE QUE O ARESTO RECORRIDO VIOLOU TAIS DISPOSITIVOS E DIVERGIU
DESSES ARESTOS.
NÃO ESTANDO, POIS, EM CAUSA A TESE TIDA COMO RELEVANTE, A ACOLHIDA
DA ARGÜIÇÃO A ELA LIMITADA TEM POR EFEITO, APENAS, TORNAR
PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, E, PORTANTO, PERMITIR O EXAME
DO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO A ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
ARTIGO 18, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO.
NÃO OCORRENCIA DE VIOLAÇÃO DO PARAGRAFO 2. DO ARTIGO 18 DA CARTA
MAGNA, UMA VEZ QUE O PLENÁRIO DESTA CORTE, QUANDO ENTENDIA QUE A
TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS ERA REALMENTE TAXA, AFASTOU ESSA
ALEGAÇÃO POR ENTENDER QUE ERA MANIFESTA A DISTINÇÃO ENTRE A BASE
DE CALCULO DELA E A DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.